Tribunal: TJMT
Processo: 1014328-61.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014328-61.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSELI DUARTE - CPF: 724.144.302-06 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
–
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA
– TERMO INICIAL CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Prescreve em um ano a ação de cobrança de seguro ajuizada contra seguradora, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Inteligência do art. 206, §1o, II, alínea “b”, do Código Civil e súmulas 101 e 278 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Roseli Duarte
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que nos autos
Ação de Cobrança de Seguro, reconheceu a prescrição do pedido de recebimento da indenização securitária, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que é desenvolveu sequelas incapacitantes, e é beneficiária da apólice de seguros que prevê, dentre outras hipóteses, a indenização para o caso de Invalidez Permanente por Acidente e Incapacidade Funcional por Doença
.

Salienta que a não ocorrência de prescrição do direito,

já que é evidente a relação de consumo existente, sendo a apelante parte totalmente hipossuficiente frente às Seguradoras, estas que são conhecidas por dificultar ao máximo o pagamento das coberturas por elas ofertadas.

Assevera que se encontrava em tratamento médico, e ainda não tinha a ciência inequívoca acerca das suas lesões incapacitantes.

Aduz que

tomou conhecimento da invalidez após a ciência da invalidez informada pelo perito.

A parte recorrida, apresentou suas contrarrazões, no id. 230831746, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Roseli Duarte
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que nos autos
Ação de Cobrança de Seguro, reconheceu a prescrição do pedido de recebimento da indenização securitária, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que Roseli Duarte, propôs a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
, em face da
Generali Brasil Seguros S/A
, afirmando, em sua inicial, que laborou na empresa Seara Alimentos LTDA e, no ato da contratação, teria aderido ao seguro de vida em grupo estabelecido entre a empregadora e a parte ré.

Asseverou que no curso do contrato de trabalho, por desempenhar função com movimentos repetitivos, fora acometida em 2016 por acidente de trabalho por equiparação, razão pela qual pleiteia a indenização securitária por invalidez funcional total e permanente.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão

deduzida na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, RECONHECE-SE a prescrição do pedido de recebimento da indenização securitária, razão pela qual julga-se IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
(Sic
.
230831740 - pág. 4
).

Contra essa decisão,
Roseli Duarte interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Consoante o disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do Código Civil, mister se faz constar, que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua.

À vista disso, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao editar os verbetes sumulares 101 e 278, que assim dispõem,
verbis
:

Súmula 101 - A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.

Súmula 278 - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Nesse passo, no tocante à aplicação da súmula 278/STJ, a Corte Superior, ao julgar o REsp n. 1.388.030/MG, sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, confira,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Par fins do art. 543-C do CPC:

1.1 O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2
Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto:

Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente
.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – grifo nosso).

Como visto, a 2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto ao termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização relativa à cobrança de indenização securitária, cristalizou a orientação no sentido que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral.Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

No caso específico dos autos, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, é certo que a parte apenas teve ciência inconteste de sua sequela na data em que foi confeccionado o laudo médico pericial.” (RAC n. 0004105-55.2016.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.04.2018 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, §1o, II, "B", DO CC - TERMO INICIAL – DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DO PERÍODO PRESCRICIONAL – LIDE PROPOSTA ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.“
O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico
, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso" (AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP). O prazo prescricional para pleitear judicialmente indenização de seguro de vida em grupo por invalidez é de 01 ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade, e o pedido administrativo interrompe esse lapso temporal até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ). Desse modo, que se a Ação é proposta dentro desse período, não está configurada a prescrição. (RAC n. 1003609-58.2018.8.11.0002, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.12.2020 – grifo nosso)

Do cotejo fático, como bem observado pelo Magistrado Singular, é possível identificar histórico de tendionopatia crônica, acrescida de bursite e artropatia clavicular com limitação da elevação do braço desde 2016 (id. 230831197). Inclusive, desde 2018 há Laudo atestando a incapacidade de trabalhar em decorrente de tais debilidades (id. 230831199).

Desse modo, contando-se 01 (um) ano da ciência inequívoca da sequela com laudo médico datado do ano de 2018, o prazo prescricional se encerrou em 2019, sendo a ação proposta pelo autor em 2023, ou seja, fora do prazo prescricional.

Frisa-se, a Apelante desde 2016 a 2018, já estava ciente de sua incapacidade laborativa, ainda que sem saber o grau, razão pela qual fora afastada por diversas vezes de suas funções e considerada inapta ao labor ao submeter-se ao atestado periódico.

Desta maneira, entendo que agiu com o costumeiro acerto o Juiz de piso no caso vertente, posto que não há como contestar a prescrição do direito do autor em pleitear a indenização securitária.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto por
Roseli Duarte
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024